Tribunal: TJDFT
Processo: 0730088-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Dano moral. Quantum debeatur. Honorários advocatícios por equidade. Valor irrisório. Não comprovação. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra a r. sentença que arbitrou o valor dos danos morais em R$ 600,00 e requerimento de majoração dos honorários advocatícios a fim de que sejam arbitrados por equidade. Contrarrazões com teor de Apelação apresentadas pela Ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em i) analisar o quantum devido a título de dano moral em razão do ato fraudulento; ii) verificar a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados.
III. Razões de decidir
3. A peça denominada de “contrarrazões”, trata, em verdade, de Apelação, eis que apresenta pedidos próprios. Sendo a peça manifestamente intempestiva, nega-se conhecimento ao recurso da Ré.
4. Os princípios gerais e específicos devem nortear a fixação da compensação pelo dano moral, notadamente o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade. Observados tais parâmetros, procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano experimentado pela Autora e o grau de responsabilidade da Ré para a ocorrência do evento, reputa-se justa a majoração da quantia arbitrada para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), apto a cumprir com a função reparatória, educativa e penalizante da indenização.
5. A quantia de 10% sobre o valor da causa estipulado a título de honorários não se mostra irrisório, mas adequado à complexidade da causa, que tramitou por 4 meses e não exigiu prova complexa, sendo a sentença proferida com base nas provas documentais acostadas aos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso da Ré não conhecido. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido.